Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. VALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da Apelação que veicula pedido trazido à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, com supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O instrumento de confissão de dívida mostra-se suficiente para comprovar a relação jurídica entre credor e devedor, bem como a existência do débito, desde que observe os requisitos legais de existência e validade.
3. Além dos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), para ser considerado existente e válido, o negócio jurídico requer a manifestação de vontade livre, consciente e de boa-fé.
4. Salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (arts. 107 e 111, ambos do Código Civil).
5. Em se tratando de documento particular, em que o devedor confessa dívida, a despeito de não ser exigida forma especial, reputa-se indispensável a aposição da assinatura como prova mínima do seu consentimento.
6. A ausência de aposição da assinatura do devedor no termo de confissão de dívida, tampouco a comprovação do pagamento das parcelas, denotam não ter a autora se desincumbido do seu ônus probatório, uma vez que lhe cabia juntar aos autos provas hábeis a demonstrar a existência e validade do negócio jurídico.
7. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.